Tribunal: CARF
Processo: 10680.720571/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720571/2013-39
ACÓRDÃO
9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. SENTENÇA JUDICIAL QUE INDICA UM
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL QUE REFORMA A SENTENÇA
PARA INDICAR OUTRO DOMICÍLIO FISCAL. FISCALIZAÇÃO REALIZADA FORA
DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR POR TER SIDO EFETIVADA A
PARTIR DO DOMICÍLIO FISCAL COMPREENDIDO COMO TAL PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E RECONHECIDO NA SENTENÇA QUE
POSTERIORMENTE É REFORMADA. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
Sendo nulo o lançamento de ofício efetivado em domicílio tributário que se
pautava por entendimento fiscal que era confirmado em sentença judicial,
a qual vem a ser apenas posteriormente reformada para indicar
estabelecimento diverso como centralizador e eleito pelo sujeito passivo
como domicílio tributário correto, o vício que enseja a nulidade há de ser
considerado como de natureza formal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade
do lançamento substituído por vício formal e afastar a decadência do lançamento substituto,
devendo os autos retornarem a Turma a quo para prosseguir com o julgamento das demais
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
2
questões do recurso voluntário não apreciadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-011.465, de 18 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10680.720575/2013-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador ―
com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em
relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de admissibilidade ―
interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, consubstanciada no Acórdão no
2401-011.179, o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Natureza do vício
material ou formal – decadência”, cuja ementa do recorrido segue, em síntese:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO FORA DA SEDE DA
EMPRESA SEM ANÁLISE DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O
LANÇAMENTO. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO.
Impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo quando houver prejuízo
efetivo ao sujeito passivo, o que, no presente caso, aconteceu por duas razões: (i)
inobservância do domicílio fiscal indicado pelo sujeito passivo onde estava a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral e (ii) o lançamento de
débitos sem a confirmação das infrações e sem a certeza da liquidez das bases
fiscalizadas. No caso dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal sem
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
3
a confirmação das infrações, pela falta de análise da documentação necessária,
cuja mácula atinge a própria motivação do ato administrativo.
Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no
Acórdão no 9202-010.225, Processo no 10680.721514/2013-77 (ementa na íntegra, e-fls.
954/955), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
(...)
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DA SEDE DO
SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de natureza
formal.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte,
após notificado, insurgindo-se em face do lançamento de ofício, especialmente descrito em
relatório fiscal. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Em decisão colegiada de primeira instância em relação a NFLD substituta, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão, decidiu, em
resumo, julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação e manter a exigência fiscal da
nova NFLD, concordando com a autoridade lançadora.
Quanto a temática da decadência, em razão do debate sobre o vício que acometeria
o lançamento primevo (NFLD substituída), a DRJ assentou que a emissão de MPF em
estabelecimento diverso do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo constitui vício na
formalização do procedimento e, assim, não atinge os elementos constitutivos em caso de
lançamento direto. Entendeu a DRJ que o lançamento a partir da análise da Folha de Salários
constitui fonte primária de extração de bases de cálculo das contribuições previdenciárias e de
Terceiros (Outras entidades e fundos), de modo a caracterizar situação de lançamento direto.
Entendeu, portanto, que o vício é formal, relacionando-se aos requisitos de validade do ato
administrativo, ou seja, aos pressupostos sem os quais referido ato não produziria efeitos e guarda
relação com as formalidades legais extrínsecas que tangenciam o ato, de modo a não se confundir
e não guardar identidade com o vício material relacionado ao conteúdo do ato administrativo e
aos pressupostos intrínsecos do lançamento.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
4
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo, sobreveio o acórdão
recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado quanto ao seu
resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em
análise.
O Colegiado a quo entendeu, ao apreciar a questão da decadência, que a NFLD
substituta contém fatos geradores sob o manto decadencial, pois em seu entender a NFLD
substituída teria sido anulada por vício material ao se reconhecer a não possibilidade de utilização
do arbitramento (aferição indireta) que foi ocasionada pelo erro de fiscalização em fiscalizar em
outro domicílio fiscal. Compreendeu que o lançamento fiscal sem a confirmação das infrações, por
utilização equivocada do arbitramento (aferição indireta), pela falta de análise da documentação
necessária, por ausência de fiscalização no domicílio fiscal correto, atingiria a própria motivação
do ato administrativo.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
Câmara admitiu o recurso especial para a matéria preambularmente destacada com o paradigma
preteritamente citado, assim estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto
a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e afastar a declaração de decadência do
lançamento substituto, reconhecendo o vício formal no lançamento substituído.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Natureza do vício material ou formal – decadência”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois em paradigma puro (mesmo contribuinte e mesma discussão) foi
assentado que em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado em
estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio tributário, o vício que
enseja a nulidade é de natureza formal. Sustenta que o equívoco no procedimento adotado pela
autoridade fiscal, que realiza fiscalização em local distinto daquele eleito pelo contribuinte como
domicílio tributário, acarreta vício de caráter formal, tratando-se de defeito procedimental.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
5
Das contrarrazões
Em contrarrazões a parte interessada (Contribuinte), se manifesta pelo não
conhecimento do recurso por ausência de similitude. Alega que o acórdão recorrido considerou o
vício como material em razão do arbitramento (aferição indireta), enquanto o paradigma não trata
deste contexto de juízo de fato para a tomada da decisão. Advoga que a conclusão divergente
decorre da análise de juízo de fato diferente. A situação fática do recorrido conjugaria peculiar
contexto na qual passa a haver dois vícios (dois fundamentos), um de natureza formal que teria
levado a um vício de natureza material.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas manifestações,
especialmente argumenta que o lançamento foi por vício material, porque se adotou o
arbitramento (aferição indireta) por ausência de apresentação de documentos, o que só ocorreu
por ter sido realizada a fiscalização em estabelecimento distinto, no qual não se continha os dados
e documentos necessários ao procedimento. O próprio fiscal teria dado causa ao lançamento com
base tributável equivocada ao se basear em indevido arbitramento, daí o vício ser material.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem para o julgamento.
É o que importa relatar.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
recorrido, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:
(i) Matéria: “Natureza do vício material ou formal – decadência”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-010.225

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao
conhecimento, ou não, do recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
6
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e
submeto ao Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara, que adoto em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50
da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo
respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art. 37 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da
Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de discussão envolvendo a decadência
de lançamento substituto em razão da natureza do vício (se formal ou material)
da nulidade que acometeu o lançamento substituído. Ademais, o lançamento
substituído em todos os acórdãos tangenciou debate sobre cerceamento de
defesa em razão de arbitramento utilizado como técnica de apuração de bases
tributáveis, por isso declarado nulo, o que ocorreu em razão de erro no domicílio
tributário do contribuinte, fiscalizando-se em local diverso daquele que conteria a
documentação efetiva a ser analisada.
Em todos os acórdãos havia uma discussão acerca do domicílio tributário do
contribuinte. Consta, em todos, que, durante a ação fiscal, houve controvérsia,
inclusive no âmbito do Poder Judiciário, sobre o domicílio fiscal eleito pelo sujeito
passivo, tendo a autoridade lançadora optado por considerar o domicílio fiscal
que, à época, tinha sido reconhecido como tal pelo Poder Judiciário, posição que,
posteriormente foi alterada, em razão de julgamento de apelação cível.
Adicionalmente, o acórdão paradigma é do próprio contribuinte e da mesma
fiscalização. A irresignação do contribuinte no sentido do não conhecimento,
considerando que o paradigma não teria considerado a questão da aferição
indireta (arbitramento) não procede. A temática do próprio paradigma é:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
7
“Anulação do Lançamento por Cerceamento do Direito de Defesa – Arbitramento
– Vício Material”. Por sua vez, o acórdão recorrido trabalha toda essa temática.
Perceba-se que ambos os julgados recorrido e paradigma analisaram similar
situação fática relativa à eleição de domicílio tributário do sujeito passivo,
inclusive em contexto de discussão que houve no Poder Judiciário, e decidiram de
forma diversa quanto à natureza do vício que maculou o lançamento em razão do
local do desenvolvimento da fiscalização e da lavratura do lançamento por
arbitramento.
De um lado, o acórdão recorrido entendeu que é direito do sujeito passivo eleger
seu domicílio tributário e, por sua vez, a não apresentação de documentos
solicitados em domicílio diverso do eleito pelo contribuinte, macula o lançamento
por cerceamento de defesa, devendo ser decretada a sua nulidade por vício
material. Enquanto isso, o acórdão paradigma entendeu que a natureza do vício
que maculou o lançamento efetuado em domicílio tributário diverso daquele
eleito pelo sujeito passivo, inclusive diante da peculiar discussão judicial sobre o
domicílio fiscal, deve ser tido como formal, validando o lançamento substitutivo,
com fulcro no art. 173, II, do CTN, e afastando a decadência.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são
perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Natureza do vício material ou formal – decadência”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente
invocado.
Talvez, melhor delimitando a matéria, seja necessário repisar que o debate, por
meio de paradigma puro, é compreender a natureza do vício de nulidade (se
formal ou material) que acometeu lançamento substituído em contexto de
peculiar controvérsia sobre domicílio fiscal, inclusive envolvendo o Poder
Judiciário.
Como ponderado alhures, o caso fático-jurídico está no âmbito de discussão
envolvendo a decadência de lançamento substituto em razão da natureza do vício
(se formal ou material) da nulidade que acometeu o lançamento substituído. O
lançamento substituído tangenciou debate sobre cerceamento de defesa em
razão de arbitramento utilizado como técnica de apuração de bases tributáveis,
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
8
por isso declarado nulo, o que ocorreu em razão de erro no domicílio tributário do
contribuinte, fiscalizando-se em local diverso daquele que conteria a
documentação efetiva a ser analisada.
Ocorre que, durante a ação fiscal, houve controvérsia, inclusive no âmbito do
Poder Judiciário, sobre o domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, tendo a
autoridade lançadora optado por considerar o domicílio fiscal que, à época, tinha
sido reconhecido como tal pelo Poder Judiciário, posição que, posteriormente foi
alterada, em razão de julgamento de apelação cível.
Logo, vê-se que por peculiar situação reconheceu-se, posteriormente a lavratura
do ato, a nulidade do lançamento substituído.
O Acórdão no 9202-01.430 (decisão da CSRF que manteve a nulidade do
lançamento substituído) bem esclarece o contexto:
Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho do relato contido no
Acórdão da Apelação Cível no 2003.51.01.022430-0 da Sétima Turma do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, de relatoria do desembargador Sérgio Schwaitzer:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MI MONTREAL INORMATICA
LTDA em ataque à sentença proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Federal
desta Cidade, nos autos de ação sob procedimento ordinário movida pela
ora Apelante em face do INSS.
A espécie foi sumariada pelo ilustre sentenciante nos seguintes termos:
"MJ. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, qualificada na inicial, ajuíza a
presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
objetivando a declaração de que o domicílio fiscal da autora é o local
de sua sede, situada na Rua Capitão Jorge Soares, no 4 - Rio da Flores
- RJ. Postula, ainda, seja determinado que seus requerimentos sejam
recebidos e processados pela Gerência Regional de Arrecadação e
Fiscalização de Volta Redonda, ao qual o Município de Rio das Flores
está vinculado, e, ainda, que todos os atos administrativos praticados
pelo réu sejam provenientes da referida Gerência Regional de Volta
Redonda.
Como causa de pedir, alega que tem sua sede fixada na Rua Capitão
Soares, no 4, no Município de Rio das Flores, conforme consta de seu
Contrato Social, que foi devidamente registrado. Portanto, este é o
seu domicílio fiscal, nos exatos termos do disposto no art. 127, do
Código Tributário Nacional, e está ele submetido à fiscalização pela
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização de Volta Redonda.
Entretanto, o Réu [a Administração Tributária] insiste em fiscalizá-la
na sua filial, situada na Rua São José, no 90, no Centro do Rio de
Janeiro. Sustenta a ilegalidade da atuação do réu, que
discricionariamente, elegeu filial para efetuar fiscalização impedindo-
lhe de realizar seus atos administrativos na Gerência Regional de
Volta Redonda, obstando, inclusive, o protocolo dos requerimentos
de certidões. Daí o pedido. (...)
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
9
Ademais, há de se salientar que transitou em julgado a seguinte decisão judicial:
"dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o
pedido e declarar como domicílio tributário da Autora a sua sede, situada na Rua
Capitão Jorge Soares no 04, Centro, Município de Rio das Flores - RJ", assim
ementada:
"ADMINISTRATIVO - ALTERAÇÃO DE SEDE – DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO -
RECUSA PELA ADMINISTRAÇÃO - ART. 127, §2o, DO CTN.
I - Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a
eleição de domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte. Se o mesmo
não o elege, passa a Administração a avaliar as alternativas legais para sua
definição, enumeradas nos incisos do referido artigo. Nesta situação, em se
tratando de pessoa jurídica de direito privado, tem-se como domicílio
tributário, ex vi do inciso II, o local de sua sede.
II - A autonomia que a pessoa jurídica possui para definir, em seus atos
constitutivos, o local de sua sede, não se confunde com o exercício da
faculdade de eleição do seu domicílio tributário. O § 2o do art. 127 do CTN
permite que a autoridade administrativa recuse domicílio fiscal apenas
quando este tenha sido fixado por eleição, e não em virtude de mudança de
sede promovida por conta de alteração de contrato social da empresa.
III - Recurso provido."
Como se vê, no presente caso há decisão judicial com trânsito em julgado que
define o domicílio tributário do contribuinte.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm prevalência sobre as proferidas
pelas autoridades Administrativas, devendo estas cumprirem as determinações
judiciais, nos exatos termos em que foram proferidas.
Portanto, o tratamento a ser conferido na esfera administrativa há de se vincular
ao conteúdo da decisão judicial transitada em julgado cuja consequência é sua
imperatividade e imutabilidade da resposta jurisdicional.
(...)
Observe-se que se há apelação cível dando provimento ao recurso e
estabelecendo novo domicílio tributário é porque, anteriormente, havia uma
sentença de improcedência a qual mantinha o domicílio tributário, que era o
observado pela autoridade lançadora primeva. Neste peculiar contexto, entendo
que o vício é meramente formal não se vinculando a materialidade do
lançamento, mas apenas a seu aspecto procedimental.
Demais disto, o assunto não é novo para este Colegiado, com ligeira distinção na
composição da Turma, a teor do Acórdão no 9202-011.266, de 21/05/2024
(Processo no 12045.000426/2007-19), cuja ementa publicada assim se apresenta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
10
FISCALIZAÇÃO
REALIZADA
FORA
DO
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO. NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
A anulação do lançamento sob fundamento de suposto cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo, por estar a documentação fiscal exigida em localidade
diversa daquela eleita pela autoridade fiscal lançadora, caracteriza vício de
natureza formal, uma vez que não houve julgamento de mérito e a nulidade não
afetou a regra matriz da relação jurídica tributária, que se encontra devidamente
evidenciada na Notificação Fiscal e complementada pelo Relatório Fiscal, que se
fizeram acompanhar dos devidos documentos comprobatórios dos fatos
noticiados.
Dito isto, adota-se, doravante, como razões de decidir a fundamentação
apresentada pelo Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos no referido
acórdão (9202-011.266):
Mérito
Sustenta a Fazenda Nacional, que no acórdão paradigma, que se refere a
notificação em face da própria ora autuada e substituiu outro anulado nas mesmas
circunstâncias e motivos aqui tratados (falta de observância do domicílio eleito
pelo sujeito passivo), decidiu-se que esse tipo de vício seria caracterizado como
formal, uma vez que não foi sequer discutida a materialidade do fato gerador,
dizendo respeito apenas ao procedimento de fiscalização e não afetando a
obrigação tributária.
A decisão recorrida entendeu como descumpridos os comandos do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), com
cerceamento do direito de defesa da contribuinte, caracterizando assim, vício de
natureza material, mediante os seguintes principais argumentos:
(...)
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
(...)
4. Compulsando os autos, verifica-se que a auditoria fiscal realizada no
estabelecimento da recorrente, através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD (fls 78/80), determinou que a
documentação fosse apresentada no estabelecimento 42.563.692/0012-89
situado na Rua São José, 90 – 7o andar Centro Rio de Janeiro/RJ e lá
permanecesse até o encerramento da ação fiscal.
5. O contribuinte argumenta que, de acordo com seu contrato social e
outros documentos acostados aos autos, o domicílio tributário estava
situado na Rua Capitão Jorge Soares, 04 - Rio das Flores - Volta Redonda/RJ.
6. O fisco, por sua vez, tenta afastar os argumentos do contribuinte trazendo
aos autos indícios de prova no sentido de que a empresa elegeu como
domicílio tributário o estabelecimento em que se desenvolveu o
procedimento fiscalizatório, portanto não haveria razão alguma para anular
o lançamento fiscal.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
11
7. A questão foi levada ao Judiciário. Em consulta realizada sobre o
andamento do processo, constata-se que houve trânsito em julgado em
favor do recorrente. Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 2a Região
entendeu que os motivos trazidos pela Procuradoria do INSS para justificar a
fiscalização em estabelecimento distinto ao eleito como domicílio tributário
foram insuficientes para a aplicação do artigo 127, §2o do CTN. Segue
transcrição do voto vencedor, ementa, acórdão e fase processual:
(...)
EMENTA
ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DE SEDE - DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO –
RECUSA PELA ADMINISTRAÇÃO - ART. 127, § 2o, DO CTN.
I – Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a
princípio, a eleição de domicílio tributário é prerrogativa do
contribuinte. Se o mesmo não o elege, passa a Administração a
avaliar as alternativas legais para sua definição, enumeradas nos
incisos do referido artigo. Nesta situação, em se tratando de pessoa
jurídica de direito privado, tem-se como domicílio tributário, ex vi do
inciso II, o local de sua sede.
II – A autonomia que a pessoa jurídica possui para definir, em seus
atos constitutivos, o local de sua sede, não se confunde com o
exercício da faculdade de eleição do seu domicílio tributário. O § 2o
do art. 127 do CTN permite que a autoridade administrativa recuse
domicílio fiscal apenas quando este tenha sido fixado por eleição, e
não em virtude de mudança de sede promovida por conta de
alteração de contrato social da empresa.
III – Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima
indicadas. Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Relator, constante dos autos, que fica fazendo parte
integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2007. (data de julgamento) SERGIO
SCHWAITZER
RELATOR
PROCESSO No 2003.51.01.022430-0
IV - APELACAO CIVEL (AC/346266) AUTUADO EM 14.07.2004 PROC.
ORIGINÁRIO No 200351010224300 JUSTIÇA FEDERAL RIO DE JANEIRO
VARA:
APTE: MI MONTREAL INFORMATICA LTDA ADV: JOAO LUIZ PINTO DA
NOBREGA E OUTROS
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
12
APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ADV:
FERNANDO LINO VIEIRA
RELATOR: DES.FED.SERGIO SCHWAITZER – 7a TURMA ESPECIALIZADA
LOCALIZAÇÃO: BAIXADO Em 07/12/2007 - 12:40
Baixa Definitiva Remetido a(o) A(O) Décima Nona Vara Federal do Rio
de Janeiro (GR 00/0162527)07/0162527 Em 27/11/2007 - 12:40
Trânsito em Julgado
DATA DO ÚLTIMO PRAZO: Em 05/11/2007 - 16:44 Recebimento
NA(O) SUBSECRETARIA DA 7a TURMA ESPECIALIZADA”
8. Considerando a decisão judicial, temos como assegurado que o domicílio
tributário da empresa recorrente é a sua sede, situada na Rua Capitão Jorge
Soares no 04, Centro, Município de Rio das Flores – RJ, conforme defendido
em suas razões recursais. Portanto, está eivado de nulidade o lançamento
fiscal em seu nascedouro.
9. E o prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a
documentação fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita
pelos auditores, o que certamente dificultou a sua apresentação para o
fisco.
(...)
DO VÍCIO MATERIAL
15. Entende-se por vício formal aquele relacionado aos requisitos objetivos
para a validade do lançamento. Diz respeito a exigências legais pré-
estabelecidas para o ato administrativo. Por outro lado, vício material está
diretamente relacionado à própria matéria tributada pela autoridade
administrativa. Envolve questões relacionadas à interpretação das normas
jurídicas, situação fática apurada pela fiscalização, dados contábeis, etc.
16. O vício material diz respeito à própria obrigação tributária e não aos
requisitos burocráticos exigidos ao lançamento.
17. Destarte, ao analisar o voto condutor, observa-se que as alegações ali
trazidas referem-se à impossibilidade do contribuinte de apresentar sua
defesa, ensejando, por consectário, a nulidade do auto por vício material,
consubstanciado nos artigos 142 e 173, II, do Código Tributário Nacional.
(...)
20. Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo,
praticado porque o motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a
realização da finalidade determinada pela lei. E quando se diz
“exteriorização” devemos concebê-la como a materialização de um ato de
vontade através de determinado instrumento. Daí temos que conteúdo e
forma não se confundem: um mesmo conteúdo pode ser veiculado através
de vários instrumentos, mas somente será válido nas relações jurídicas entre
a Administração Pública e os administrados aquele prescrito em lei. Sem se
estender muito, nas relações de direito público a forma confere segurança
ao administrado contra investidas arbitrárias da Administração. Os efeitos
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
13
dos atos administrativos impositivos ou de império são quase sempre
gravosos para os administrados, daí a exigência legal de formalidades ou
ritos.
21. No caso do ato administrativo de lançamento, o auto-de-infração com
todos os seus relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de
constituição do crédito tributário. A sua lavratura se dá em razão da
ocorrência do fato descrito pela regra-matriz como gerador de obrigação
tributária. Esse fato gerador, pertencente ao mundo fenomênico, constitui,
mais do que sua validade, o núcleo de existência do lançamento. Quando a
descrição do fato não é suficiente para a certeza absoluta de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso. É o que a jurisprudência deste Conselho denomina de
vício material:
(...)
23. O que não parece razoável é agrupar sob uma mesma denominação,
vício formal, situações completamente distintas: dúvida quanto à própria
ocorrência do fato gerador, equívocos e omissões no dispositivo legal, da
data e horário da lavratura, identificação do sujeito passivo.
(...)
25. Ambos os vícios, formal e material, desde que comprovado o prejuízo à
defesa, implicam nulidade do lançamento, mas é a diferença esclarecida
acima que justifica a possibilidade de lançamento substitutivo a partir da
decisão apenas quando o vício é formal, pois não há dúvida no lançamento
de que o fato gerador existiu.
26. O rigor da forma como requisito de validade gera um grande número de
lançamentos anulados. Em função desse prejuízo para o interesse público é
que se inseriu no Código Tributário Nacional (CTN) a regra de novo prazo
para contagem de decadência a partir da decisão, a fim de realização de
lançamento substitutivo ao anterior, quando anulado por simples vício na
formalização.
27. De fato, forma não pode ter a mesma relevância da existência do fato
gerador. Ainda que anulado o ato por vício formal, pode-se assegurar que o
fato gerador da obrigação ocorreu e que esse fato existiu e continua
existindo, diferentemente da nulidade por vício material.
28. Não se duvida da forma como instrumento de proteção do particular,
mas nem por isso ela se situa no mesmo plano de relevância do conteúdo.
(...)
30. Por fim, diante de todo o exposto e uma vez transitada em julgado a
sentença reconhecendo que o domicílio tributário é o estabelecimento
centralizador do recorrente, situado na Rua Capitão Soares, 04 Rio das
Flores Volta Redonda/RJ, somente resta a este órgão administrativo julgador
acatar a decisão judicial e, conseqüentemente, anular o lançamento por
vício material. Restando, portanto, prejudicado o exame de mérito.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
14
Na situação ora sob análise, o motivo da decretação de nulidade do lançamento
baseou-se em suposta impossibilidade do sujeito passivo apresentar sua defesa,
por ser sido efetivado o procedimento de auditoria fiscal e solicitada a sua
documentação em estabelecimento da própria empresa, mas distinto do
centralizador.
A precisa definição da natureza de eventuais vícios e sua caracterização como
formais ou materiais é tema objeto de amplos debates neste Conselho, assim como
na literatura especializada. Pela pertinência ao deslinde ao presente caso, peço
vênia para parcial reprodução dos fundamentos do Acórdão 9202-004.329, desta
2a Turma da Câmara Superior, de relatoria do Conselheiro Heitor de Souza Lima
Júnior, analisando a matéria atinente à natureza do vício:
(..)
c) Quanto à natureza do vício:
Aqui, de se notar que o voto vencedor do Acórdão guerreado é bastante
claro em estabelecer que a falta de exposição clara e objetiva dos fatos
geradores no caso sob análise violou os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa, ferindo também o devido processo legal. No
entendimento do recorrido, em sendo afrontado princípio constitucional, o
lançamento fica maculado como um todo, daí se caracterizando a
ocorrência de erro material, verbis:
(...)
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente
que os distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma
introduzida, de lição de Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida
pela Conselheira Celia Maria de Souza Murphy, no âmbito do Acórdão
2101-002.191, de lavra da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado
com o processo de positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de
normas, regidas por um princípio unitário, no qual normas jurídicas,
seus elementos, relacionados entre si, são inseridas e excluídas a todo
instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do direito
positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma
norma que estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no
sistema do direito positivo e qual o procedimento para que isso se
faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por
meio de uma norma introdutora. As normas sempre andam aos
pares: norma introdutora e norma introduzida, tal como leciona
Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a
introduzida regula a uma conduta (que pode ser, inclusive, a
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
15
produção de outra norma). Nesse sentido, seguindo os ensinamentos
de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito
material são as normas que determinam o conteúdo desses atos, isto
é, regulam o comportamento humano propriamente dito. O
lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de
norma introdutora e norma introduzida. Na norma introdutora fica
demonstrado o procedimento que o agente público, autorizado a
inserir no ordenamento jurídico a norma individual e concreta que
aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la.
A norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A
primeira norma trata da forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento
ao qual alude o artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional) e as normas de Direito Administrativo, que se completa
com a norma introduzida, que efetivamente aplica a regra-matriz de
incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica
o vício do lançamento perpetrado no presente processo, se no
processo de produção do ato administrativo do lançamento ou se na
aplicação da regra-matriz de incidência tributária. Se na norma
introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é erro
material.
(... )
A regra-matriz de incidência, como ensina Paulo de Barros Carvalho,
é norma jurídica em sentido estrito que institui o tributo, e compõe-se
de antecedente e conseqüente. No antecedente, temos os critérios
material, espacial e temporal. No conseqüente, os critérios pessoal
(sujeitos ativo e passivo) e critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota). Analisamos, a seguir, a aplicação de cada um deles no
lançamento em debate.
(...)"
(...)
Comungando com o entendimento acima esposado, tenho que a ocorrência do
vício de natureza material se verifica quando constatado erro na norma
introduzida, produzida pela autoridade competente quando da realização do
lançamento, melhor dizendo, tal norma não obedeceu aos critérios da regra matriz
prevista nos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não sendo observadas as
circunstâncias materiais da regra matriz de incidência tributária. Situação que não
se verifica no presente caso.
A exemplo do que consta do acórdão paradigma, que repise-se, trata de autuação
em face da própria ora autuada, nas mesmas circunstâncias e motivos aqui
tratados (falta de observância do domicílio eleito pelo sujeito passivo), decidiu-se
que esse tipo de vício seria caracterizado como formal, uma vez que não foi sequer
discutida a materialidade do fato gerador, dizendo respeito apenas ao
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
16
procedimento de fiscalização e não afetando a obrigação tributária. Restou
consignado naquela decisão paradigmática que o órgão de julgamento, justamente
por ter acolhido a preliminar relativa ao domicílio tributário escolhido pela
autoridade fiscal, não teria analisado, nem mesmo superficialmente, o fato gerador
da obrigação correspondente, a matéria tributável, o cálculo do montante do
tributo devido, o sujeito passivo, a penalidade aplicável, entre outras circunstâncias
atinentes ao fato jurídico tributário, dessa forma, o acolhimento da circunstância
antecedente ao mérito tornou desnecessário qualquer julgamento a seu respeito e
qualquer análise relacionada às circunstâncias materiais da regra matriz de
incidência tributária. Por concordar com tais fundamentos e também os adotando
como razão de decidir, passo à parcial reprodução do Voto do paradigma (acórdão
2402-005.902):
(...)
Conforme se depreende das decisões constantes daquele PAF, o órgão de
julgamento, justamente por ter acolhido a preliminar relativa ao domicílio
tributário escolhido pela autoridade fiscal, não analisou, nem mesmo
superficialmente, o fato gerador da obrigação correspondente, a matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido, o sujeito passivo, a
penalidade aplicável, entre outras circunstâncias atinentes ao fato jurídico
tributário.
Isto é, o acolhimento da circunstância antecedente ao mérito tornou
desnecessário qualquer julgamento a seu respeito e qualquer análise
relacionada às circunstâncias materiais da regra-matriz de incidência
tributária.
O exame de todas as preliminares tratadas no Código de Processo Civil e no
Decreto 7574/11, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal PAF,
revela um traço comum: as questões de tal natureza não tangenciam o
direito material controvertido, mas sim dizem respeito a aspectos que
gravitam ao seu redor, sem ter com ele qualquer ponto de interseção.
No tocante ao Código, é assim com a inexistência ou nulidade de citação, a
incompetência absoluta ou relativa, a incorreção do valor da causa, a
inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada, a
conexão, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de
autorização, a convenção de arbitragem, a ausência de legitimidade ou de
interesse processual, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige
como preliminar, a indevida concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita e a existência de vício sanável.
No regime do PAF, distingue-se claramente a nulidade do exame de mérito,
na medida em que as nulidades dizem respeito à competência do agente ou
à preterição do direito de defesa (incs. I e II do art. 12 do Decreto 7574/11) e
nem mesmo obstam o efetivo julgamento de mérito, quando se puder
decidir em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade (§ 3o do art. 12).
Como se vê, todas as matérias elencadas acima estão próximas do direito
material, tanto que devem ser decididas antes (Regimento Interno do
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
17
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, art. 59, e Código de
Processo Civil, art. 938), mas com ele não coincidem.
Apenas aquilo que se denomina nulidade por vício material pode estar
realmente relacionado com o mérito, já que está intimamente ligado à
validade e à incidência da lei, e, como o próprio nome sugere, com a
materialidade do fato jurídico.
Nesse contexto, e muito embora este Conselho venha tratando o vício
material como ponto de natureza preliminar, melhor seria chamá-lo de
prejudicial de mérito, pois o vício material atinge a materialidade do fato
gerador.
Vício formal, como sabido, é mácula inerente ao procedimento e ao
documento que tenha formalizado a existência do crédito, ao passo que
vício material é aquele relativo à validade e à incidência da lei. Veja-se,
nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao
documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário.
Vícios materiais são os relacionados à validade e incidência da lei.
Neste caso concreto, como a decisão que anulou o lançamento substituído
não julgou qualquer circunstância material da regra-matriz de incidência
tributária (ou os elementos do fato gerador), não se pode afirmar que ela
tenha declarado e/ou decretado a existência de vício material.
O acolhimento da preliminar naquele PAF implica a anulação do lançamento
por vício formal.
(...)
A mesma situação se verifica nos presentes autos e, curiosamente, no Voto
condutor da decisão há expresso reconhecimento de que: “O vício material diz
respeito à própria obrigação tributária e não aos requisitos burocráticos exigidos ao
lançamento.” Merecem ainda destaque os seguintes trechos de tal decisum:
(...)
25. Ambos os vícios, formal e material, desde que comprovado o prejuízo à
defesa, implicam nulidade do lançamento, mas é a diferença esclarecida
acima que justifica a possibilidade de lançamento substitutivo a partir da
decisão apenas quando o vício é formal, pois não há dúvida no lançamento
de que o fato gerador existiu.
26. O rigor da forma como requisito de validade gera um grande número de
lançamentos anulados. Em função desse prejuízo para o interesse público é
que se inseriu no Código Tributário Nacional (CTN) a regra de novo prazo
para contagem de decadência a partir da decisão, a fim de realização de
lançamento substitutivo ao anterior, quando anulado por simples vício na
formalização.
27. De fato, forma não pode ter a mesma relevância da existência do fato
gerador. Ainda que anulado o ato por vício formal, pode-se assegurar que o
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
18
fato gerador da obrigação ocorreu e que esse fato existiu e continua
existindo, diferentemente da nulidade por vício material.
28. Não se duvida da forma como instrumento de proteção do particular,
mas nem por isso ela se situa no mesmo plano de relevância do conteúdo.
(...)
(...)
Relevante ainda registrar que esta Câmara Superior já analisou diversos recursos
envolvendo a autuada (MI Montreal Informática S/A) relativamente às mesmas
situações ora objeto de apreciação, onde de decidiu pela natureza formal do vício
que ensejou a nulidade dos respectivos lançamentos, tratam-se dos seguintes
Acórdãos: 9202-010.225, 9202-010.226, 9202-010.228, 9202-010.229, 9202-
010.230, 9202-010.23 e 9202-010.232. Eis a ementa do Acórdão 9202-010.225:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência mediante a indicação de paradigma que,
tratando de matéria semelhante decidiu de forma diversa, conhece-se do
recurso especial.
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO DIVERSO DA
SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal
realizado em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como
domicílio tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado
como de natureza formal.
Nesses termos, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a nulidade do lançamento por
vício formal.
Neste horizonte, penso que, ao fim e ao cabo, o lançamento primevo era nulo por
vício formal, porque o lançamento de ofício se efetivou em domicílio tributário
que se pautava por orientação em sentença judicial, a qual veio a ser apenas
posteriormente reformada para indicar estabelecimento diverso como
centralizador e eleito pelo sujeito passivo como domicílio tributário. A
peculiaridade transborda o vício como de natureza formal.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) para reformar o Acórdão
recorrido no sentido de reconhecer que o vício de nulidade do lançamento
substituído foi formal, de modo que não ocorre a decadência no lançamento
substituto, por força do inciso II do art. 173 do CTN.
Havendo o respectivo provimento neste capítulo, cabe a devolução dos autos
para a Turma a quo, a fim de analisar as demais questões do recurso voluntário
não apreciadas por prejudicialidade e que podem influir na decisão final quanto o
lançamento.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
19
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado
e por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de
divergência e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar o Acórdão recorrido
no sentido de reconhecer que o vício de nulidade do lançamento substituído foi
formal, de modo que não ocorre a decadência no lançamento substituto, por
força do inciso II do art. 173 do CTN.
Havendo o respectivo provimento neste capítulo, cabe a devolução dos autos
para a Turma a quo, a fim de analisar as demais questões do recurso voluntário
não apreciadas por prejudicialidade e que podem influir na decisão final quanto o
lançamento. Especialmente, destaco o capítulo III.6) DA IMPRESTABILIDADE DA
BASE DE CÁLCULO (FOPAG.TXT), do recurso voluntário, que pretende a
improcedência do lançamento porque os valores considerados pela Fiscalização
para base de cálculo da contribuição patronal são indevidos, originários de erros
decorrentes de vício no arquivo apresentado à Fiscalização, estando corretos e
suficientes os recolhimentos feitos, o que leva a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais valores.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para declarar que a nulidade do lançamento substituído
foi por vício formal e, por consequência, afastar a decadência do lançamento
substituto, devendo os autos retornarem a Turma a quo para prosseguir com o
julgamento das demais questões do recurso voluntário não apreciadas.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade do
lançamento substituído por vício formal e afastar a decadência do lançamento substituto,
devendo os autos retornarem a Turma a quo para prosseguir com o julgamento das demais
questões do recurso voluntário não apreciadas.
Assinado Digitalmente
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.469 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.720571/2013-39
20
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1039
DF CARF MF
Original